Tribunal: TJSP
Processo: 1006737-76.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006737-76.2019.8.26.0344; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Limitada

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.